Tribunal: TJDFT
Processo: 0754121-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. RELAÇÃO PARITÁRIA. PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a partir de 26/12/2019, e a inexigibilidade da dívida constituída em data posterior ao cancelamento contratual, condenar a ré/requerida à obrigação de promover o cancelamento do protesto do título, arcando com as respectivas despesas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a ser arbitrada oportunamente, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O Juízo de origem concluiu que não houve inadimplemento da recorrida, tampouco abusividade da cobrança da multa rescisória. Destacou que o protesto do título é anterior ao desfazimento do vínculo contratual razão pela qual não vulnerou a honra objetiva da pessoa jurídica recorrente.

3. Alega, como razões de reforma de sentença, que o contrato fora firmado com a recorrida em 14/10/2019 e em 21/11/2019 teria informado a revogação da procuração dada, de forma a demonstrar a sua intenção em encerrar o vínculo contratual. Aduz que, mesmo diante da revogação mencionada, os serviços foram continuados e a recorrida haveria dado entrada nos registros de marca da recorrente.

4. Sustenta que posteriormente se depararia com um protesto que entende ser indevido e realizado de má-fé, pois a recorrida estaria cobrando valores em data posterior a revogação da procuração. Defende que a rescisão do contrato teria ocorrido em 26/11/2019 e o protesto em 25/05/2020, conduta que seria ilícita e apta a ensejar a reparação por danos morais.

5. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$1.231,90 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos).

6. Contrarrazões apresentadas ID. 26549104.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta da recorrida, bem como o cabimento da indenização por danos materiais no valor de R$1.231,90 (mil duzentos e trinta e um reais e noventa centavos).

9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10. No caso em apreço, observo que, conforme comprovado pela recorrente o protesto do título (ID.26549034) ocorreu em maio de 2020, ou seja, meses depois da rescisão contratual, que foi efetivada em novembro de 2019 e consolidada em dezembro de 2019 (considerando os 30 de prazo), caracterizando a ilicitude da conduta de recorrida, sendo apta a gerar o dever de indenizar (art. 186 c/c art. 927 do CC), já que não houve a entrega integral do serviço contratado.

11. Não passa despercebido desta relatoria que foi decidido na instância “a quo” que “o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato (art. 472, do Código Civil) e, não tendo sido o contrato registrado em cartório, reputo dispensada a exigência da referida formalidade para o distrato.” A recorrida não se insurgiu contra a decisão, razão pela qual restou precluso o tópico.

12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial da pessoa jurídica é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a sua honra objetiva causando dano a imagem e credibilidade, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

13. Entendo, portanto, que o protesto indevido configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para reparar do dano causado considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e evitando o enriquecimento ilícito da parte.

14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

15. Na hipótese, não verifico a presença dos elementos necessários para o ressarcimento do dano material, pois mesmo diante da confusão vivenciada pelas partes o processo de registro da marca foi protocolado pela recorrida, que deve ser ressarcida pelo serviço que realizou, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.

16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença.

17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários ante a ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).